Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740715-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ELZA CORREA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. LEI DO DISTRATO. LEI No 13.786/2018. APLICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 733. PLANO DIRETOR LOCAL. GUARÁ. CASO FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO PRÉVIA. ENTRAVE SOLUCIONADO. REGULAR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ATRASOS DE CONCESSIONÁRIAS. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. QUANTIA. 0,5% DO VALOR PAGO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA. FIM DO PRAZO PARA A ENTREGA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. IPCA. MULTA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 970. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602). 3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 4. Há novação objetiva quando o novo ajuste altera o objeto da obrigação anterior, criando uma nova obrigação. 5. A novação constitui uma forma de criação de nova obrigação. Como ocorreu em 2020, aplicam-se as disposições da Lei do Distrato no 13.786/2018, vigentes desde dezembro de 2018. 6. A declaração da inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar no 733 do Distrito Federal, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará – RA X, inviabilizou, entre 2011 e 2015, a expedição de alvarás de construção na chamada “Cidade do Servidor”. Essa circunstância foi sanada em 2016, com a publicação da Lei Complementar Distrital no 909. 7. Não constitui caso fortuito externo a existência prévia ao ajuste de discussão sobre a inconstitucionalidade de lei que estabeleceu o Plano Diretor onde o imóvel seria construído, que foi devidamente solucionada. 8. Reforça a inexistência de caso fortuito externo a circunstância de que, antes da data estipulada para a entrega do bem (em 7/2020), já existia alvará de construção emitido pela Administração Pública, datado de 2016, além de declarações de representantes da CODHAB, dotadas de presunção de veracidade, de que o bem não possuía restrição de qualquer natureza. 9. Atrasos de concessionárias de serviços públicos local (luz e água), falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil. 10. O art. 43-A da Lei no 4.591/1964, com redação acrescentada pela Lei no 13.786/2018, prevê que, no caso de atraso na entrega do imóvel, sem culpa do adquirente, é assegurada a resolução do ajuste e a devolução da integralidade de todos os valores pagos. 11. Embora oficial e legítimo, o fato de o contrato ter sido firmado com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil) não significa que esse índice deva, necessariamente, ser utilizado para a correção monetária da parcela desembolsada pelo consumidor e que lhe será restituída. 12. Em atendimento à preservação do equilíbrio econômico e financeiro, tratando-se de correção monetária de parcela que será devolvida pela construtora ao comprador do imóvel, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ao invés do INCC, por ser o parâmetro que melhor reflete a desvalorização da moeda. 13. É viável a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independente de comprovação de prejuízo, por atraso na entrega de imóvel que integra o programa Minha Casa, Minha Vida. REsp Repetitivo no 1.729.593/SP (STJ, Tema 996). 14. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Precedentes deste Tribunal. 15. Ausente impugnação específica, o termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. 16. É inviável, em qualquer hipótese, a cumulação de indenização equivalente aos lucros cessantes com multa contratual (Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018 – Lei do Distrato - arts. 43-A, § 3o e 67-A; STJ, Tema 970). 17. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 18. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do ônus probatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Italo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. II – De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 37623388). Todavia, a recorrente não atendeu à determinação (ID 38215462), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. 2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ). 3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.020.569/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à aventada ofensa ao artigo 373 do CPC. Isso porque "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009